Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-30.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de escritura de compra e venda c.c. devolução de quantias pagas e indenização por perdas e danos morais c/c tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminares rejeitadas. Omissão da sentença sanada, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Pacto de alienação fiduciária que não afasta a natureza da relação de consumo.

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de escritura de compra e venda c.c. devolução de quantias pagas e indenização por perdas e danos morais c/c tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminares rejeitadas. Omissão da sentença sanada, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Pacto de alienação fiduciária que não afasta a natureza da relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incontroverso o atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Culpa exclusiva da ré. Inexistência de caso fortuito ou força maior. Precedentes do TJSP. Cabimento, em tese, da devolução de todas as parcelas. Todavia, para se evitar a "reformatio in pejus", deve ser mantida a devolução na forma prevista na sentença (90% dos valores pagos). Precedente do TJSP. Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Ação reconvencional julgada improcedente. Verbas sucumbenciais da ação principal mantidas. Honorários sucumbenciais fixados na ação reconvencional julgada improcedente. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso da ré não provido.